Tribunal: TJDFT
Processo: 0718010-13.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ESTADO DE FLAGRÂNCIA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. QUALIFICADORA ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO DEMONSTRADA DE FORMA INCONTESTE. PERÍCIA DISPENSADA. CUMPRIMENTO DE PENA POR CRIME ANTERIOR. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de apelação criminal interposta em face de sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar os réus como incursos nas penas do artigo 155, § 4°, incisos I e IV, do Código Penal.
2. No caso, os depoimentos da vítima e dos policiais, harmônicos entre si, descrevem as circunstâncias em que ocorreu o delito, não deixando dúvidas a respeito da autoria imputada aos acusados, sobretudo quando corroborados por outras provas e pelo estado de flagrância em que foi detido.
3. Não há como ser aplicado o Princípio da Insignificância quando o réu é reincidente em crimes patrimoniais, o que demonstra a reprovabilidade de seu comportamento, além de o valor dos bens furtados ser superior a 10% do salário-mínimo vigente à época dos fatos.
4. A qualificadora de rompimento de obstáculo restou devidamente demonstrada, não havendo a necessidade de realização de perícia no presente caso. Precedentes.
5. A despeito do disposto no § 3o do art. 44 do Código Penal, ainda que a reincidência não decorra da prática do mesmo crime, a medida não se afigura socialmente recomendável em virtude da reiteração delituosa do réu. Precedentes.
6. Recurso conhecido e desprovido.